Tribunal: TJES
Processo: 5002214-45.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002214-45.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENIR PINTO DA SILVA e outros (2)

APELADO: JORGINA ILDA DEL PUPO e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jorgina Ilda Del Pupo contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas partes, mantendo a sentença que fixou honorários advocatícios por arbitramento no valor de R$ 3.500,00 a cargo de cada réu, relativos à atuação da embargante como advogada na ação de desapropriação nº 0034647-91.2002.8.08.0021. A embargante alega omissão no julgamento quanto ao critério de fixação dos honorários, à escolha da tabela da OAB/ES utilizada como parâmetro e aos marcos iniciais dos juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios, especialmente no que tange à proporcionalidade com o proveito econômico obtido; (ii) verificar se a decisão incorreu em omissão ao adotar a tabela da OAB/ES de 2009 como parâmetro de valoração; (iii) apurar a existência de vício quanto à fixação dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão impugnada apresentou fundamentação clara e suficiente quanto ao valor arbitrado, com base na complexidade dos serviços efetivamente prestados e na proporcionalidade em relação ao tempo de atuação, afastando a necessidade de vinculação ao proveito econômico.

A escolha da tabela da OAB/ES de 2009 foi devidamente justificada pela correlação com o período de efetiva prestação dos serviços pela embargante, cuja atuação cessou com a revogação do mandato naquele ano.

A decisão fixou de forma fundamentada os marcos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, adotando entendimento jurisprudencial de que se deve observar, respectivamente, a data do arbitramento e a data da citação.

Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo manifesta a tentativa da embargante de obter efeitos infringentes pela via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a adotar os critérios sugeridos pela parte para arbitramento de honorários advocatícios, desde que fundamente sua decisão com base na razoabilidade, na proporcionalidade e nos serviços efetivamente prestados.

É válida a utilização da tabela da OAB vigente à época da efetiva atuação profissional como parâmetro de arbitramento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco exigem manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja clara e suficiente.

A fixação dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros de mora deve observar, respectivamente, a data do arbitramento e a data da citação, conforme jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 28.02.2023, DJES 15.03.2023;
TJES, EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, Segunda Câmara Cível, j. 14.06.2022, DJES 14.07.2022;
TJSP, AC 1021700-06.2022.8.26.0564, Rel. Des. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025;
TJMG, APCV 0021469-83.2013.8.13.0172, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 07.08.2025, DJEMG 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002214-45.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: JORGINA ILDA DEL PUPO

EMBARGADOS: ADENIR PINTO DA SILVA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JORGINA ILDA DEL PUPO
em razão do acórdão de id. 9132326, que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo a sentença que fixou honorários advocatícios por arbitramento no valor de R$ 3.500,00, a cargo de cada réu, em razão dos serviços prestados na ação de desapropriação nº. 0034647-91.2002.8.08.0021.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, notadamente quanto ao arbitramento dos honorários conforme o proveito econômico obtido pelos réus, a escolha da Tabela da OAB/ES utilizada como parâmetro e, por fim, os critérios de fixação dos marcos iniciais dos juros e correção monetária.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os aclaratórios
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento desta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. TENTATIVA DE REAVIVAR DEBATE SOBRE A TITULARIDADE DE IMÓVEL APÓS A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. A embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão. Ademais,
o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/06/2022; DJES 14/07/2022)

Assim, observo que o acórdão apreciou de forma clara e exauriente a matéria devolvida, qual seja, o
quantum
devido a título de honorários advocatícios em ação de arbitramento. A decisão colegiada, ao manter a sentença, concluiu que o valor da verba honorária no patamar de R$ 3.500,00 a cargo de cada réu, revelava-se “adequada e proporcional”, considerando o trabalho efetivamente realizado pela causídica –
“peça contestatória e petição referente à realização da prova pericial”
– e os parâmetros mínimos da tabela da OAB da época.

No caso, a Câmara adotou critério adequado para o arbitramento, baseado na análise da complexidade do trabalho efetivamente prestado em proporção ao tempo de atuação.

A escolha por este critério, em detrimento de outro (como o percentual sobre o proveito econômico), representa a própria essência da atividade jurisdicional de valoração, e não uma omissão.

A jurisprudência pátria, em recentíssimos julgados, também tem adotado este mesmo critério para arbitramento de honorários. Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. [...] ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
Hipótese de contrato verbal, ausente cláusula de êxito. Negócio presumidamente oneroso. Obrigação de meio, não de resultado. Serviço prestado, como incontroversamente se verifica. Art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, Estatuto da Advocacia. Valor fixado no mínimo da tabela da OAB. Razoabilidade na espécie.
[...] (TJSP; AC 1021700-06.2022.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ferreira da Cruz; Julg. 13/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE ADVOGADO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO JUDICIAL MANTIDA. DESPROVIMENTO. [...] III. Razões de decidir o estatuto da advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994) assegura a possibilidade de arbitramento judicial de honorários na ausência de estipulação contratual válida, nos termos do art. 22, § 2º.
A sentença observou a compatibilidade da remuneração com os serviços prestados e a ausência de vício de consentimento no vínculo contratual entre as partes. O valor de R$ 3.000,00 fixado judicialmente mostra-se razoável e proporcional aos atos processuais praticados
. [...] (TJMG; APCV 0021469-83.2013.8.13.0172; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 07/08/2025; DJEMG 19/08/2025)

Portanto, o que a embargante busca é a prevalência da tese jurídica que lhe parece mais favorável, o que configura nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, pleiteando efeitos infringentes que são excepcionais em sede de embargos.

Observa-se que a embargante questiona também a utilização da tabela da OAB/ES referente ao ano de 2009, pleiteando a aplicação da tabela vigente ao tempo do arbitramento.

Contudo, o acórdão, no ponto, foi claro e preciso ao ratificar a fundamentação da sentença, que correlacionou o período de prestação dos serviços com a tabela de honorários daquela época. A revogação do mandato ocorreu em 2009.

Portanto, a utilização da tabela vigente à época da efetiva atuação profissional como parâmetro mínimo de valoração foi devidamente explicitada.

Por fim, a embargante aponta vício na fixação dos marcos iniciais dos juros e correção monetária.

Ocorre que o acórdão impugnado expôs a devida fundamentação no sentido de que em casos tais, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser, respectivamente, a data do arbitramento e da citação, apontando, inclusive, jurisprudência a embasar dito entendimento.

Dessa forma, o
decisum
embargado se mostra coeso, claro e coerente, não havendo vícios a serem sanados. O que se manifesta, repito, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não guarda sintonia com o escopo dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)